Tribunal: TJBA
Processo: 8005462-95.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005462-95.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA

APELADO: ANA MEIRE SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. CONTRATO
NÃO RECONHECIDO
.
ASSINATURA IMPUGNADA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora, idosa e beneficiária previdenciária, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, além de honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura constante do contrato impugnado;
(ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da instituição pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora;
(iii) examinar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de dano moral e a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (CDC, art. 3º, § 2º), impondo-lhes deveres de informação e segurança nas relações contratuais, sobretudo quando o consumidor é idoso e vulnerável, conforme arts. 6º, III, 39, IV e 52 do CDC.

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2021).

A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois limitou-se a juntar cópia do suposto contrato e, intimada para produzir prova pericial, requereu o julgamento antecipado, configurando falha na prestação do serviço.

Configura-se responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, tratando-se de fortuito interno.

O desconto indevido em benefício previdenciário acarreta dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade do consumidor idoso.

O valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, ensejando indenização fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 1.009, 1.013, 85, §§ 2º e 11, e 429, II; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 39, IV, 42, parágrafo único, e 52; CC/2002, art. 927; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2021; TJ-BA, APL nº 0084026-64.2010.805.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 12.04.2017; TJ-BA, APL nº 0001006-53.2014.805.0158, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 23.08.2018; TJ-BA, APL nº 0551193-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2019; TJ-BA, APL nº 8000125-92.2017.8.05.0041, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29.09.2021.

ACÓRDÃO

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005462-95.2024.8.05.0080
,
em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
e como apelad
a

ANA MEIRE SILVA DE SOUZA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, registrado pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA